Tribunal: STF
Processo: EP 100
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de LUCAS COSTA BRASILEIRO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024 (eDoc. 67).



    Em decisões de 3/7/2025 (eDoc. 124) e 15/7/2025 (eDoc. 136), homologuei os pedidos de remição requeridos nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determinasse à Direção do Presídio IV a comprovação (i) da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; (ii) do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) juntou aos autos o atestado de pena a cumprir (eDoc. 143).



    A Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, por meio do Ofício n.º 40/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ, prestou informações (eDoc. 144).



    A Defesa do sentenciado, por sua vez, requereu, em síntese, a “homologação das certidões acostadas no ofício eletrônico n. 40/2025 – SEAPE/PDFIV/GAJ” (eDoc. 145).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Lucas Costa Brasileiro à remição de 113 (cento e treze) dias de sua pena, em razão do estudo e trabalho realizados” (eDoc. 151).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela Penitenciária IV do Distrito Federal, o sentenciado realizou cursos de qualificação profissional “Direito Penal - Parte Geral, com carga horária de 180h (cento e oitenta horas), e “Direito Constitucional Brasileiro - Direitos e Garantias Fundamentais”, com carga horária de 205 (duzentas e cinco) horas, cujos certificados foram emitidos pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, e comprovou que a oferta dos cursos foi precedida de convênio (eDocs. 108 e 144), conforme exigência contida no art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Resolução CNJ nº 391/2021, e nos termos da Portaria n.º 217, de 28/8/2024 - SEAPE/DF, e do art. 126, §2º, da Lei de Execução Penal.



    Assim, o reeducando faz jus à remição de 32 (trinta e dois) dias, por atividades profissionalizantes, nos termos do 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal. 



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado trabalhou no interior da Administração Penitenciária, nos períodos de 10/2/2023 a 9/8/2023 (eDoc. 108, fl. 5), 4/12/2023 a 20/12/2024 (eDoc. 108, fl. 5), e de 2/4/2025 a 30/6/2025 (eDoc. 108, fl. 19; 144, fls. 16 e 18), totalizando 243 (duzentos e quarenta e três) dias trabalhados, conforme certificado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 81 (oitenta e um) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



     Quanto às remições mencionadas acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 100):



    “Lucas Costa Brasileiro pretende o reconhecimento do direito à remição pelo trabalho e estudo.



    Relativamente aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância: Curso de Direito Penal – Parte Geral e Curso de Direito Constitucional – Direito e Garantias Fundamentais, da instituição CENED, há nos autos, além da certidão da penitenciária, certificação assinada pelos responsáveis pela instituição educacional, no qual declara os períodos de estudo (de 14.3.2023 a 31.3.2023 e de 20.8.2024 a 22.10.2024), carga horária (180 e 205 horas) horas, a aprovação/conclusão, além de informações detalhadas do curso, como o conteúdo programático, notas e atas das avaliações, mencionando a participação de servidores públicos e de representante da unidade educacional, com as respectivas assinaturas. Há, ainda, certificado do convênio firmado entre a unidade prisional e a instituição CENED.



    Consoante o art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP. ”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 113 (cento e treze) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 32 (trinta e dois) dias pela realização de cursos profissionalizantes; e 81 (oitenta e um) dias em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), local onde encontra-se o custodiado, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente